Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704957-27.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMILSON BENDOR CLAUDINO - ME APELADO: CSF INFORMATICA EIRELI D E S P A C H O Em sede de contrarrazões (ID 31401025), a parte requerida/apelada suscita preliminar de inovação recursal acerca da questão referente à apontada responsabilidade da empresa Sage One (ao3-IOB) pela manutenção do certificado emissor de notas fiscais e assistência técnica, uma vez que “essa alegação (...) não consta na inicial (ID 58430205), razão pela qual não pode ser sustentada nessa fase processual” (ID 31401025 – Pág. 3). Argui ainda que “também não pode ser objeto de análise nessa fase processual os documentos que o autor/apelante deixou de juntar com a inicial, na réplica ou especificação de provas” (ID 31401025 – Pág. 3). Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator